Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU.
1. Sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.
2. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor), e dela decorre a possibilidade do consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, quando exteriorizada a facilitação de acesso ao Poder Judiciário.
4. Embora o agravante não resida no Distrito Federal, não se pode presumir que o ajuizamento da demanda em foro diverso do seu domicílio trará prejuízo à sua defesa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.